Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação provisória por arbitramento, indeferiu o pedido de tutela de urgência, a qual tinha por fim o desbloqueio dos imóveis registrados sob os números 104.213; 104.215; 104.217; 104.219; 104.225; 104.227; 104.229 junto ao Cartório do Segundo Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Em consulta ao processo originário, a Agravante informa que, no dia 20.3.23, foi proferida decisão determinando a desconstituição da restrição judicial dos imóveis das matrículas elencadas. Sendo assim, ocorre a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator